Tribunal: TJDFT
Processo: 0006759-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL.TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR TRANSCORRIDO. DECRETO PRESIDENCIAL 9.847/2019. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da considerável quantidade de artefatos apreendidos com o apelante, 16 (dezesseis) munições com poder de deflagração atestadas por laudo pericial, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, por ausência de ofensividade mínima da conduta.

2. A utilização de condenação anterior na primeira fase da dosimetria da pena, para fins de avaliação negativa dos antecedentes, após o prazo depurador de 5 (cinco) anos, destoa do preconizado pelo legislador nas disposições do art. 202, da Lei de Execuções, ao estabelecer que, cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial, ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em Lei.

3. No caso em exame, verificado que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas nas proximidades de um bar, em um domingo, aproximadamente às 20h:30min, local de grande movimentação de pessoas, resta caracterizada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.

4. A nova regulamentação da Lei no 10.826/2003, dada pelo decreto no 9.847/2019, de 25 de junho de 2019, desclassificou a posse irregular de munição .40 como de uso proibido para uso permitido, de forma que a conduta não mais se subsume ao tipo penal do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, mas ao previsto no artigo 12, da mesma lei.

5. Apelação parcialmente provida para desclassificar a conduta de posse irregular de munição de uso restrito para munição de uso permitido e reduzir a pena aplicada.